Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700016-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MASSINI NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto (efeito suspensivo ativo) contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0700416-09.2020, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata realização de exame de “ressonância magnética de pé direito adulto/sem contraste/sem sedação”, sob os seguintes fundamentos, in verbis: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, a sua submissão ao exame deRESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PÉ DIREITO ADULTO S/CONTRASTE S/ SEDAÇÃO.Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução.Todavia, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não especifica a extrema urgência do exame vindicado e se limita a tecer considerações genéricas acerca da enfermidade que acomete o autor. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, a solicitação do exame em comento foi inserida no SISREG em data relativamente recente, há menos de cem dias, o que me faz concluir pela não configuração de injusta recusa da administração em fornecer o serviço público de saúde. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei n.o 8.080/1990. Assim, sem evidências de ilegalidade na atuação da Administração, mormente quanto aos critérios de risco e de ordem de atendimento, a intervenção do Judiciário se revela imprópria. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida (...)” . Argumenta, em síntese, que o relatório médico, expedido em 12.11.2019, atesta a necessidade de realização do exame, em caráter de urgência (inserido no SISREG, em 31.10.2019 – risco amarelo – paciente com diagnóstico de “osteomielite”: risco de incapacidade laboral, debilidade ou perda de membro, sentido ou função). Informa que “apesar de já ter sido inserida no sistema SISREG. até o presente momento o Poder Público se mantém inerte acerca do tratamento da parte autora e tal resposta da Secretaria de Saúde apenas informou que a autora está aguardando ser chamada”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). É que num juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho da fase de conhecimento. Com efeito, o relatório médico (datado de 19.11.2019 – primeira consulta), muito embora ateste o “quadro sugestivo incapacitante de osteomielite” e a “necessidade de avaliação e conduta especializada pela ortopedia”, não explicita suficientemente a indicação e/ou urgência do específico exame (RM) ao caso concreto (diagnóstico, aliás, estaria fundado em “Tomografia Computadorizada e ultrassonografia, exames de alto valor preditivo, ou seja, alta especificidade para fins diagnósticos”): Declaro para devidos fins que paciente acima citado veio a primeira consulta nesta Unidade Básica de Saúde 01 — UBS 01 na equipe de Estratégia de Saúde de Família equipe branca em São Sebastião - DF. Paciente, 54 anos, inscrito sob CPF 449.143.934-68 e RG N° 1651676 SSP/DF, residente em Rua 79, casa 41 Bairro Centro, São Sebastião — DF, história de trauma incisivosperfurante em membro inferior direito - pé direito no dia 02 de setembro de 2019, produzido por ferro durante expediente de atividade laboral, desencadeando quadro inflamatório/infeccioso local que atinge primeiro e segundo metatarso desde acidente. Apresenta quadro sugestivo incapacitante indicativo de osteomielite. O diagnóstico foi embasado em Tomografia Computadorizada e ultrassonografia, exames de alto valor preditivo, ou seja, alta especificidade para fins diagnósticos, que indicaram inflamação local, dor crônica, presença de corpo estranho e erosão óssea. Todos achados sugestivos para osteomielite óssea. Exames complementares: # USG de pé direito (25/09/2019): O aspecto sugere corpos estranhos com reação inflamatória na face dorsal do pé direito. ft TC do pé direito (04/10/2019): área de hiperdensidade no dorso do pé direito e na região medial ao primeiro e segundo metatarso sugestivos de processo inflamatório/infeccioso, associadas à erosão óssea no primeiro e segundo metatarso achados tomográficos sugestivos de osteomielite. A osteomielite é uma doença de tratamento prolongado que apresenta risco de amputação. Necessita avaliação e conduta especializado pela ortopedia. Atenciosamente. CID: M86.6 Ademais, o “laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial” (pedido de ressonância magnética) foi lavrado em 30.10.2019 (mesma data de inserção do pedido no SISREG, anterior ao relatório supramencionado – 19.11.2019 – , e sem qualquer menção ao alegado quadro de risco ímpar). Nessa moldura, a descrição dos riscos genéricos em razão da osteomielite não respalda a concessão da medida inaudita altera pars, pena de prematura e indevida ingerência nos critérios administrativos, e risco de ofensa à isonomia (pacientes em situação similar ou mais gravosa à da agravante, e em melhor classificação na lista de espera à realização do exame), notadamente diante da informação de que “no momento, estão sendo autorizadas solicitações de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PÉ DIREITO ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO inseridas em maio de 2019, para mesma prioridade clinica”. E se não há clara evidência da pronta urgência de tratamento, resta comprometida a tutela recursal de urgência, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível. No mesmo sentido, já se manifestou esta 3a Turma Recursal, em situação similar (Acórdão n. 1221149, DJe 18.12.2019) : AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA - URGÊNCIA DA MEDIDA - AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: "Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante Agravo de Instrumento interposto por REGINA CELIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, com 43 anos, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a parte agravante a realização de CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO E ECOGRAFIA DE OMBRO DIREITO em qualquer hospital da rede pública, ou , na impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou que teve pedido de realização de consulta médica em ortopedia e traumatologia inserida no sistema de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde do DF em 09/04/2019, e pedido de realização de exame de ressonância magnética de joelho esquerdo inserido no mesmo sistema em 27/08/2019. Disse ainda que o exame de ecografia não é regulado pelo SISREG e que até novembro de 2019 não houve o efetivo agendamento, razão porque ajuizou a ação a fim de ter acesso aos serviços dos quais tanto necessita. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: "[...] Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO ADULTO SEM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO E ECOGRAFIA DE OMBRO DIREITO. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]" DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E, no presente caso, NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco imediato de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco imediato de deformidade permanente. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler auma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de consultas médicas e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da ora agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações". 2. Como dito linhas acima, não vislumbro a existência de urgência que justifique a parte autora ser atendida antes de outros pacientes em igualdade de condições ou mesmo em situação mais grave, sem que reste exaurido o contraditório e sejam identificadas as razões da excessiva demora na realização das consultas e exames médicos. 3. Por essas razões, tenho que não restou demonstrada a urgência da medida, razão pela qual escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência à autora. Acrescento que não houve alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. Nesse diapasão, forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, por ora, o alegado perigo de dano e de resultado útil ao processo, para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise na hipótese de apresentação de relatório médico a especificar os específicos riscos imediatos à saúde da parte agravante. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Ouça-se o Ministério Público Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito